Tribunal: TJDFT
Processo: 0008402-18.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0008402-18.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA DE ASSIS FERREIRA, MIRCIO ANTONIO ALVES APELADO: HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE VALPARAIZO LTDA, MIRCIO ANTONIO ALVES, APARECIDA DE ASSIS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por APARECIDA DE ASSIS FERREIRA e MIRCIO ANTONIO ALVES contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o médico MÍRCIO ANTÔNIO ALVES ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação e julgou improcedente, a pretensão da autora contra o hospital. Em suas contrarrazões APARECIDA DE ASSIS FERREIRA e MIRCIO ANTONIO ALVES suscitaram preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE VALPARAIZO LTDA suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 17 de março de 2022. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.